Tribunal: STF
Processo: HC 188480
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Prisão Preventiva. Roubo. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Helio da Silva Sanches em favor de Maicon Carvalho Gomes Ferreira, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 589.280/SP (evento 12).
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8069/1990). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 7, fls. 66/68). 
    Extraio do ato dito coator:
    “Busca a presente impetração a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente aos argumentos de falta de fundamentação idônea a amparar a custódia cautelar. 
    Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, nota-se que há motivação idônea para a manutenção do decreto prisional. 
    Na espécie, o Magistrado de piso acolheu o pleito do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a custódia cautelar do acusado, nestes termos (fls. 110/112 - grifo nosso): 
    ‘Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da subtração de pertences da vítima (aparelho celular), bem como participação de menor na empreitada criminosa, associados às declarações colhidas da vítima e dos agentes encarregados das diligências. Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda dos autos principais. 
    Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. 
    Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (roubo em comparsaria e corrupção de menores), punidos com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes encarregados das diligências.
    A conduta praticada pelos autuados, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social. Roubo qualificado é crime grave e violento, que gera indiscutível insegurança à população local e atormenta a sociedade, especialmente se cometido de forma audaciosa como no caso em exame, mediante concurso de agentes e em alta madrugada. 
    O delito de roubo qualificado consubstancia-se em uma das mais inquietantes expressões da criminalidade atual, notadamente no presente caso concreto, em que foi praticado por três sujeitos. A periculosidade dos detidos não é apenas presumida, mas real, clara e efetiva, exigindo-se contenção da conduta e recidiva de tão violento comportamento. 
    Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de custódia cautelar, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Ademais, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. 
    A conduta dos autuados, ademais, revela duplo prejuízo para a sociedade, pois atinge diretamente a saúde pública, e coloca em risco a população, inclusive com incidência provável no delito previsto no artigo 268, do Código Penal. 
    Ressalte-se, por fim, que o argumento defensivo pautado no ‘Coronavírus’ (COVID-19) não é suficiente para deferir a soltura do autuado. Observe-se que a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, recomenda a análise de cada caso especificamente. Aqui nos autos, os autuados não estão inseridos em nenhuma hipótese. Nem se argumente, portanto, que a pandemia do COVID 19 possa ensejar soltura. Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido dependeria de alguns pressupostos, os quais não se revelam sequer cogitados na espécie, a saber: (i) comprovação inequívoca de que o acusado se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; (ii) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra provisoriamente detido; e (iii) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    Sublinhe-se, por oportuno, que a população, à força da pandemia, está fragilizada e acuada dentro de suas casas, exigindo-se, precisamente neste momento excepcional, proteção das forças públicas e atuação firme dos protagonistas da Justiça, como forma de sempre demonstrar a credibilidade que se pode esperar do Poder Judiciário local. 
    A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, já que, mesmo com quarentena para toda a população, com determinação de autoridades sanitárias, os custodiados não a cumpriram, o que indica que qualquer outra medida ainda que judicial também não será cumprida. 
    Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 
    Formulado pedido de revogação da segregação cautelar, tem-se que o Magistrado singular indeferiu o pleito, por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, salientando que (fl. 208 - grifo nosso): 
    Com efeito, o crime atribuído ao acusado é extremamente grave, roubo majorado pelo concurso de agentes, praticado no período noturno. 
    Destaco, de qualquer maneira, que, segundo o que se tem nos autos e na denúncia, o réu agindo em concurso com mais três pessoas, dentre elas um adolescente, teria invadido um contêiner, surpreendido as vítimas as quais dormiam e, mediante grave ameaça, subtraído um aparelho celular, sendo em seguida detido pelos vizinhos. 
    Interessante observar que o acusado respondia a outro processo criminal (fl. 95), no qual havia sido agraciado com o benefício do artigo 89 da Lei n° 9.099/95, demonstrando seu descaso com a Justiça, reiterando a conduta criminosa, demonstrando personalidade voltada ao crime. 
    De outra banda, malgrado o acusado encontra-se devidamente representado por advogado, este fato não comprovou, por si só, sua ocupação lícita (juntou aos autos tão somente fotografias as quais não comprovam o labor lícito) ou vinculação ao distrito da culpa, de maneira que a medida é necessária também para garantia da aplicação da lei penal. 
    Em seguida, formulado novo pedido de revogação da prisão ou substituição pela domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, tem-se que o pleito foi indeferido, nesses termos (fls. 261/263 - grifo nosso): 
    O crime imputado ao acusado foi cometido com violência ou grave ameaça, não incidindo no teor da Recomendação nº 62 do CNJ no presente caso. 
    De outro norte, a recomendação do CNJ e a decisão do Ministro Marco Aurélio foram no sentido de que deverá ser reavaliada a custódia em cada caso concreto, com a finalidade de evitar a propagação do COVID19 nos estabelecimentos prisionais, observando-se que a orientação é de que se atue pela máxima excepcionalidade das custódias cautelares, sendo que no caso concreto não há nenhum caso confirmado de COVID-19 no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, assim como não há informação de deficiência sanitária que pudesse gerar tal situação. 
    Ademais, não há também nenhuma indicação pelo nobre causídico acerca da existência deste vírus no local supracitado e, até onde se tem conhecimento, não há nenhum caso no local no estabelecimento prisional. Também, vale ressaltar que o acusado trata-se de pessoa jovem e, ao que consta, saudável, pelo que não pertence a nenhum grupo de risco, considerando que não juntou nenhum comprovante. 
    Outrossim, oportuno registrar, como bem explanado pelo Desembargador Xisto Ran gel, em sede de Habeas Corpus, demonstrando extremo bom senso e responsabilidade com a sociedade, afirmou que c’hega a ser intrigante ver como a sociedade reage enfaticamente à disseminação de um vírus que supostamente não provoca na maioria dos jovens infectados mais do que os sintomas de um simples resfriado; e a leniência com que espera - ao menos parte dela - sejam tratados os traficantes de drogas, que disseminam especialmente entre a juventude, a praga indelével do vício e da derrocada física, social e moral. Se a um lado a necessidade de refrear a disseminação da doença impõe razoavelmente a nós todos, cidadãos de bem, o confinamento domiciliar, por que não aceitar a cautelar segregação de alguns no cárcere para preservar a nossa juventude do aliciamento para a drogadição? Em ambas as situações o que se visa proteger é a saúde pública, o bem estar de todos, não havendo por que então esperar-se tratamento diverso. 
    O vírus liberto é perigoso, e como não dá para prendê-lo, prendemo-nos nós. O traficante livre também é perigoso, mas dele podemos nos ver livres desde que o prendamos ou o mantenhamos preso, ainda que por um período que o faça refletir sobre a gravidade do que fizera’ HC Criminal nº 2053292-65.2020.8.26.0000 - 3ª Câmara de Direito Criminal TJSP - 25.03.2020. 
    Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação, todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares.
    Lado outro, como bem apontado pelo representante do Ministério Público, o acusado em plena decretação de quarentena causada pelo coronavírus, em que todos encontram-se recolhidos em suas casas, reuniu-se com outras pessoas para praticar roubo quando já em vigor as medidas de isolamento social, sem importar-se com a sociedade, com a comunidade e; ao invés de estar recolhido, encontrava-se na rua para dedicar-se à criminalidade com a subtração de objetos alheios, demonstrando total descaso com sua própria saúde. Também não há qualquer informação de que esteja doente, pois inexiste qualquer comprovação coligida aos autos, além de também não ter nenhuma notícia oficial de caso confirmado do novo vírus onde está custodiado, e, caso esse quadro mude, certamente o diretor do estabelecimento prisional comunicará o juiz competente para que tome as medidas necessárias. 
    De outro giro, o acusado além de ostentar registros criminais, não coligiu aos autos nenhum comprovante de possuir ocupação lícita ou vinculação ao distrito da culpa, de maneira que a medida é necessária também para garantia da aplicação da lei penal. 
    Logo, não vislumbro, de início, qualquer irregularidade na prisão do acusado, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos como medida de garantia da ordem pública, ex vi do permissivo legal encontrado no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado em favor do réu MAICON CARVALHO GOMES FERREIRA. 
    O Tribunal local, por sua vez, ao denegar a ordem, convalidou a custódia cautelar imposta ao paciente, nestes termos (fls. 21/30 - grifo nosso): 
    Extrai-se das razões do writ e dos documentos juntados, principalmente a denúncia (fls. 101/103) e seu despacho de recebimento (fls. 109/111), que o paciente está sendo processado por infração, em tese, ao delito previsto nos artigo 157, §2º, II, do Código Penal. 
    [...] 
    Quanto aos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, não se verifica a alegada ilegalidade. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, baseada em elementos configuradores da necessidade da segregação. 
    É certo que a gravidade em abstrato do delito não constitui motivação idônea à manutenção do acautelamento no curso do processo, mas, na hipótese em exame, a decisão impugnada destacou dados e circunstâncias aptas a evidenciar a gravidade concreta das condutas em apuração e a periculosidade de seus agentes, em especial nos seguintes excertos: ‘O estado de flagrância decorre da subtração de pertences da vítima (aparelho celular), bem como participação de menor na empreitada criminosa, associados às declarações colhidas da vítima e dos agentes encarregados das diligências. [...] O delito de roubo qualificado consubstancia-se em uma das mais inquietantes expressões da criminalidade atual, notadamente no presente caso concreto, em que foi praticado por três sujeitos’ (fls. 84). 
    De acordo com as declarações prestadas em solo policial, os roubadores sendo ao menos um deles menor de idade invadiram o local durante o repouso noturno de dois trabalhadores um deles idoso de uma obra e, em superioridade numérica, mandaram que as duas vítimas voltassem a deitar e cobrissem a cabeça, enquanto os roubadores subtraíram seus pertences. Alessandro da Costa Soares relatou que ficou deitado com a cabeça coberta dizendo que podiam levar tudo e pedindo que não o matassem (fls. 24). 
    4. Justifica-se, pois, no caso em tela, a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública requisito este constante do artigo 312 do CPP, ameaçada concretamente ante a gravidade dos fatos em apuração. 
    [...] 
    5. Pelos mesmos motivos já expostos, conclui-se que a periculosidade concreta do paciente não autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares em que estaria sob menor vigilância estatal.
    No caso em epígrafe, em que foi comprovada a necessidade da custódia preventiva e o descabimento de medidas cautelares alternativas, a conversão da prisão flagrancial em preventiva é inclusive recomendada pelo artigo 8º, §1º, I, ‘c’, da Recomendação nº 62 do CNJ: 
    (...)
    6. Por fim, o impetrante faz apontamentos genéricos relacionados ao contexto de pandemia global e às condições dos presídios brasileiros, sem fazer referências concretas à unidade em que o paciente está custodiado ou condições particulares do paciente que o tornariam mais vulnerável a eventual contágio pela Covid-19. Ressalta-se que a estreita via do habeas corpus exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória. 
    7. Ante o exposto, denegam a ordem. 
    Como se vê, a prisão cautelar foi decretada e mantida, entre outros aspectos, em razão das circunstâncias do caso, levando-se em consideração, além da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado (sendo que o acusado e dois corréus, na companhia de um menor, durante a madrugada, adentraram um contêiner de obra onde as vítimas dormiam, uma delas idosa, e subtraíram, mediante grave ameaça um aparelho celular – fl. 82) e a necessidade de se evitar a contumácia na prática de crimes (delito praticado após a suspensão condicional do processo por crime contra o patrimônio - fl. 288). Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 
    Não é outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Luciano Mariz Maia, para quem as decisões atacadas se encontram suficientemente fundamentadas, seja pela presença do fumus comissi delicti, seja diante do periculum libertatis, visto a real possibilidade de reiteração delitiva (fls. 286/288). 
    Além disso, pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado (RHC n. 96.834/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2018), muito menos nos casos em que se visa impedir a reiteração criminosa delitiva (HC n. 482.292/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2019). 
    Confiram-se ainda: RHC n. 103.361/RS, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/4/2019; HC n. 481.611/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/3/2019; e HC n. 464.180/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019. 
    Vale lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 
    Lado outro, quanto à tese de que o acusado faria jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão dos riscos de contaminação pelo coronavírus (Covid-19), as instâncias de origem consideraram que, além de o paciente não pertencer ao grupo de risco, não há referência nos autos de que a unidade prisional em que o paciente está custodiado o tornariam mais vulnerável a eventual contágio pela Covid-19 (fl. 30 - grifo nosso). 
    Consoante precedentes desta Corte, a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ: HC n. 567.408/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 23/3/2020). 
    Sobre o tema, destaco ainda as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 
    (...)
    No mesmo sentido é a opinião do parecerista, que assinalou que a soltura por força da pandemia exige inserção em grupo de risco e demonstração de maior perigo à saúde na unidade prisional em que está inserto o preso (fl. 288). Confiram-se os seguintes precedentes: HC n. 317.383/CE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21/5/2015; RHC n. 93.733/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019; HC n. 492.697/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/4/2019; HC n. 540.041/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019; e HC n. 549.805/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/2/2020. 
    Por fim, destaca-se, oportunamente, que, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 
    Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar do paciente, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Ante o exposto, denego a ordem.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
     É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 
    Ao manter a prisão preventiva do Paciente e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘a prisão cautelar foi decretada e mantida, entre outros aspectos, em razão das circunstâncias do caso, levando-se em consideração, além da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado (sendo que o acusado e dois corréus, na companhia de um menor, durante a madrugada, adentraram um contêiner de obra onde as vítimas dormiam, uma delas idosa, e subtraíram, mediante grave ameaça um aparelho celular – fl. 82) e a necessidade de se evitar a contumácia na prática de crimes (delito praticado após a suspensão condicional do processo por crime contra o patrimônio - fl. 288). Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente”.
    Nessas condições o ato apontador coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: “[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Acrescente-se que, no caso, o Juízo de primeiro grau consignou que o paciente ‘não comprovou , por si só, sua ocupação lícita (juntou aos autos tão somente fotografias as quais não comprovam o labor lícito) ou vinculação ao distrito da culpa, de maneira que a medida é necessária também para garantia da aplicação da lei penal’. 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a ação imputada se deu com violência/grave ameaça à pessoa. Ainda, fixado no ato dito coator que ‘as instâncias de origem consideraram que, além de o paciente não pertencer ao grupo de risco, não há referência nos autos de que a unidade prisional em que o paciente está custodiado o tornariam mais vulnerável a eventual contágio pela Covid-19’ (fl. 30 - grifo nosso).
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora